Tribunal: TCU
Processo: 018.184/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6259/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.184/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alana Sophia Machado de Souza (XXX.481.397-XX); Ana Lucia Lopes Ferreira (XXX.464.637-XX); Demetria Lopes da Rocha (XXX.529.333-XX); Elba Araujo Oliveira (XXX.940.567-XX); Natalia Araujo de Souza (XXX.985.487-XX); Rejonia Maria Costa Julio Maciel dos Santos (XXX.463.504-XX); Solita Vidal de Souza (XXX.200.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.